Tribunal: TJES
Processo: 5015589-74.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015589-74.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAUA DA ROCHA FRAGOSO GAMA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Excesso de prazo. Reavaliação do art. 316, parágrafo único, do CPP. Inexistência de ilegalidade manifesta. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Kaua da Rocha Fragoso Gama, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de aproximadamente 6,997 kg de maconha em sua residência, no Município de Cariacica/ES.

O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu o flagrante em preventiva, o excesso de prazo pela ausência de reavaliação da prisão no prazo legal (art. 316, parágrafo único, CPP), e requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

O pedido liminar foi indeferido, sob o fundamento de inexistir flagrante ilegalidade, e o mérito do writ é ora apreciado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a examinar:

(i) se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, configurando constrangimento ilegal;

(ii) se houve excesso de prazo em razão da ausência de reavaliação judicial da prisão no prazo de 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP; e

(iii) se seria possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, ante as condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir

3. A decisão que converteu o flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na quantidade expressiva de droga apreendida (quase 7 kg de maconha), elemento concreto que revela a gravidade real da conduta e o risco efetivo à ordem pública, justificando a segregação cautelar.

4. A primariedade, bons antecedentes e vínculo empregatício do paciente não afastam, por si sós, a necessidade da custódia preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

5. Quanto à alegação de excesso de prazo, o decurso de 95 dias sem reavaliação da prisão não implica ilegalidade automática. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o mero transcurso do prazo legal não torna a prisão ilegal, sendo necessária a demonstração de desídia ou inércia injustificada do juízo processante — circunstância não evidenciada no caso.

6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas exige a ausência dos pressupostos autorizadores da preventiva, o que não se verifica diante da gravidade concreta dos fatos e da quantidade de entorpecente apreendida.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva por estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP e ausente qualquer ilegalidade manifesta ou excesso de prazo.

Tese: A expressiva quantidade de droga apreendida constitui fundamento concreto idôneo à manutenção da prisão preventiva por risco à ordem pública; o simples decurso do prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não enseja revogação automática da custódia cautelar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de
Kaua da Rocha Fragoso Gama
, atualmente custodiado preventivamente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

A Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015589-74.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAUA DA ROCHA FRAGOSO GAMA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO SANTOS ANDRADE - ES36362

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Kaua da Rocha Fragoso Gama
, atualmente custodiado preventivamente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.

Em suas razões, o impetrante sustenta, inicialmente, que a decisão que converteu o flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta, estando fundada em argumentos genéricos relativos à gravidade abstrata do delito imputado, sem indicar risco efetivo à ordem pública ou à instrução criminal.

Sustenta que o paciente é réu primário, de bons antecedentes, exercia atividade laboral lícita, com registro formal em CTPS à época da prisão, e figura como único provedor de sua companheira, atualmente gestante, conforme certidão de união estável e laudo de ultrassonografia anexados.

Além disso, argumenta que houve excesso de prazo na custódia cautelar, em razão da ausência de reavaliação da prisão preventiva dentro do prazo de 90 dias, previsto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, o que tornaria a segregação manifestamente ilegal, por violar o devido processo legal e a garantia constitucional da razoável duração do processo.

A defesa enfatiza que o paciente permanece preso há mais de 95 dias, sem que tenha havido qualquer deliberação judicial quanto à manutenção da medida extrema.

Outra tese sustentada refere-se à desproporcionalidade da medida privativa de liberdade, diante das circunstâncias pessoais do paciente e da ausência de indícios de que sua liberdade colocaria em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Pugna, portanto, pelo reconhecimento da ilegalidade da prisão, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, pela substituição da custódia por medidas cautelares diversas, conforme previsão contida no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 12 de junho de 2025, por suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente — aproximadamente 6.997 kg de maconha —, em operação realizada pela autoridade policial na residência do paciente, situada na Rua do Vale, nº 01, bairro Cruzeiro do Sul, Município de Cariacica/ES.

O flagrante foi posteriormente convertido em prisão preventiva, em audiência de custódia realizada no dia 14 de junho de 2025.

Segundo narra a defesa, a decisão judicial que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva, estaria lastreada apenas na gravidade abstrata do delito, sem apresentar fundamentação idônea acerca da necessidade da medida extrema, razão pela qual estaria ausente o periculum libertatis exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

Além disso, sustenta-se que a prisão ultrapassou o prazo de noventa dias sem que houvesse reavaliação da medida pelo juízo processante, contrariando o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, o que caracterizaria excesso de prazo e, por conseguinte, constrangimento ilegal.

Argumenta, ainda, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, exercia atividade lícita com carteira assinada à época dos fatos, e que sua companheira está grávida, situação que indicaria a possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, conforme art. 319 do CPP.

Ocorre que, em exame inicial próprio da cognição sumária que a análise do pedido liminar exige, não se verifica, por ora, a presença de ilegalidade flagrante ou manifesta, capaz de justificar o deferimento da medida de urgência, sobretudo quando se considera o contexto fático-probatório que embasou a custódia cautelar.

Com efeito, conforme se depreende dos elementos constantes da impetração, a prisão preventiva foi decretada em razão da apreensão de quase sete quilos de substância entorpecente (maconha), acondicionada em tabletes, indicando, ao menos em juízo preliminar, tráfico em escala incompatível com uso pessoal.

A quantidade da droga, por si só, é elemento relevante e suficiente para autorizar a segregação cautelar, dada sua aptidão para causar relevante perturbação à ordem pública, revelando a gravidade concreta da conduta imputada.

Ademais, ainda que o paciente possua primariedade e vínculo empregatício formal, tais circunstâncias, por si sós, não afastam a excepcionalidade da prisão preventiva, quando presentes os demais requisitos legais.

Não se pode olvidar que o tráfico de drogas, em especial em quantidade considerável como a presente, representa crime de expressiva ofensividade e forte reprovabilidade social, legitimando, em tese, a adoção de medidas mais gravosas para a contenção do risco social imediato.

Importa salientar que, conforme narrado na inicial, o paciente foi surpreendido na posse da droga no interior da residência, em que morava com familiares, tendo afirmado, no depoimento colhido no auto de prisão em flagrante, que a substância não lhe pertencia, mas admitido que sabia da existência do entorpecente no local.

Essa declaração, longe de afastar a imputação, constitui indício relevante de ciência e aquiescência com a prática delitiva, reforçando a materialidade e autoria em sede de cognição sumária.

No tocante à alegação de excesso de prazo, verifica-se que a prisão foi convertida em preventiva no dia 14 de junho de 2025 e a impetração foi protocolada em 17 de setembro de 2025, perfazendo lapso temporal de 95 dias.

Embora o parágrafo único do artigo 316 do CPP determine a revisão da prisão a cada 90 dias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado entendimento no sentido de que o mero transcurso do prazo não torna a prisão automaticamente ilegal, sendo necessária a demonstração de efetiva mora processual injustificada ou desídia do juízo no impulso do feito.

In casu, não foram trazidos elementos concretos que demonstrem que o juízo processante tenha se omitido de forma injustificada na condução do feito.

Tampouco se verifica que o prazo em questão tenha sido excessivo, a ponto de configurar constrangimento ilegal de plano.

Por fim, quanto ao pedido de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, a sua apreciação pressupõe a prévia constatação de que estão ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, o que, no caso, não se mostra evidente nesta fase inicial.

A gravidade concreta dos fatos, associada à expressiva quantidade de droga apreendida, impede, por ora, a substituição pretendida, devendo-se aguardar a formação de juízo mais completo quando da análise do mérito.

Diante do exposto, ausente flagrante ilegalidade, indefiro o pedido liminar.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.